Tribunal: TJES
Processo: 5015135-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015135-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAURICIO ALVES PEDRO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI
14.843/2024.
NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO
112, §1º
DA LEP. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a Lei nº 14.843/2024 somente se aplica aos crimes praticados em sua vigência. Nesse cenário, tendo em vista que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, tem-se pela inaplicabilidade da alteração trazida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, no caso dos autos.

2. Por outro lado, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a possibilidade de realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada. Ocorre que, a despeito da possibilidade de realização do exame criminológico aos crimes praticados antes da vigência da Lei supramencionada, de forma excepcional, não se verifica a necessidade de sua realização, considerando a ausência de gravidade concreta das condutas, além do cumprimento sem incidentes de parcela significativa da pena.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 0008353-43.2013.8.08.0012, concedeu a progressão de regime ao reeducando Maurício Alves Pedro.

A acusação, em razões recursais, objetiva o conhecimento e provimento do recurso para que o reeducando seja submetido ao exame criminológica, por força do que preconiza o artigo 112, §1
o
da Lei de Execução Penal, com a alteração introduzida pela Lei 14.843/2024.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 0008353-43.2013.8.08.0012, concedeu a progressão de regime ao reeducando Maurício Alves Pedro.

A acusação, em razões recursais, objetiva o conhecimento e provimento do recurso para que o reeducando seja submetido ao exame criminológico para fins de progressão de regime.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravante, nos autos da execução penal nº 0008353-43.2013.8.08.0012, cumpre pena em razão de duas condenações, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação ao tráfico, totalizando uma pena de 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, tendo cumprido já 12 anos e 11 meses de reclusão.

A acusação pretende que o reeducando seja submetido a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, justificando a reforma da decisão objurgada em razão da inobservância da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
a referida norma somente se aplica aos crimes praticados em sua vigência (11/04/2024)
, conforme julgado abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2.
Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência
, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor:
"Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. Com base nessas premissas, deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 913.379/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Nesse cenário, tendo em vista que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, tenho pela inaplicabilidade da alteração trazida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, no caso dos autos.

Por outro lado, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a possibilidade de realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da lei supramencionada, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada, conforme se extrai dos julgados abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. E
ntendimento consolidado na Súmula n° 439 no sentido de que é admissível o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada. Antes da Lei nº 14.843/2024, embora o exame criminológico não fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do requisito subjetivo do apenado.

II. No caso dos autos, as instâncias ordinárias lograram fundamentar a necessidade da realização do exame criminológico, levando em conta as peculiaridades e a gravidade concreta do delito praticado com violência desmedida, e que "indicam o comportamento periculoso do reeducando, com alto nível de reprovação em decorrência do ato de natureza sexual praticado contra menor de apenas 05 (cinco) anos de idade".

III. Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No mesmo sentido, já preconizava o Enunciado de Súmula Vinculante n. 26,
in verbis
:
“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Assim, a despeito da possibilidade de realização do exame criminológico aos crimes praticados antes da vigência da Lei
nº
14.843/2024, de forma excepcional, não verifico a necessidade de sua realização, considerando a ausência de gravidade concreta das condutas, além do cumprimento sem incidentes de parcela significativa da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.